Tribunal: TJMT
Processo: 1003601-90.2020.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003601-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB - CPF: 142.747.441-91 (APELADO), MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO - CPF: 142.214.201-97 (APELADO), ELISA SILVA CAMPOS E AYOUB - CPF: 017.110.411-06 (APELADO), ESPÓLIO DE RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB (APELADO), RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB - CPF: 142.747.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL – INÉRCIA DA PARTE INTERESSADA NÃO CONSTATADA
–
SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em inépcia da inicial quando, oportunizada ao autor a possibilidade de emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC, não se constatar inércia da parte interessada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Banco do Brasil S/A,
objetivando a reforma da sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação monitória, promovida em desfavor de
Michel Daud Ayoub Sobrinho e outros
.

Para tal desiderato, sustenta que merece reforma a sentença recorrida, uma vez que foi diligente para o andamento do feito, de modo que apresentou manifestação em todos os despachos proferidos pelo magistrado
a quo
, inclusive, noticiando que não houve a abertura de inventário da falecida Rita de Cássia da Silva Campos Ayoub, devendo ser realizada a sucessão processual com a citação de todos os herdeiros.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, a fim de que seja julgada totalmente procedente a ação.

Ausente contrarrazões, diante da não angularização do feito (Id 51381542).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, o banco apelante propôs ação monitória objetivando a condenação dos apelados ao pagamento dos valores devidos em decorrência do inadimplemento do BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO, operação 122.261, firmado entre as partes, bem como a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O magistrado a quo, por sua vez, determinou a emenda a inicial e, após apresentação de manifestação pelo banco apelado,
indeferiu a inicial e julgou extinta a ação monitória, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Pois bem.

O Código de Processo Civil dispõe que a irregularidade na peça inicial deve ser sanada no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
”

No caso dos autos, o processo foi extinto por indeferimento da petição inicial e, a parte autora recorre, sustentando, que
foi diligente para o andamento do feito, de modo que apresentou manifestação em todos os despachos proferidos pelo magistrado
a quo
.

O magistrado
a quo
determinou que a parte autora procedesse à emenda da petição inicial, conforme despacho abaixo transcrito:

“(...)
Vistos, etc.

Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do

processo.

Verifica-se que, a parte exequente comprovou o falecimento da

parte executada
Rita de Cássia da Silva Campos Ayoub,
ao id.

28570231, conforme certidão de óbito ali acostada.

Desta forma, deverá a parte autora PROCEDER ABILITAÇÃO DO ESPÓLIO NOS TERMOS DA LEI CIVIL, fazendo omprovação de parentesco dos herdeiros ditados ou acostar Termo de Inventariante, sob pena de indeferimento da inicial.

Com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. (...)”
(
sic
Id 51381513 - Pág. 1)

O banco apelante, por sua vez, em 06/02/2020, requereu prazo de 30 dias para realização da busca por inventário (Id 51381515).

Em 12/02/2020, houve despacho concedendo prazo para proceder a habilitação do Espólio (Id 51381518).

Em 23/03/2020, o banco apelante juntou pesquisa negativa no sentido da localização do Espólio (Id 51381520).

Em 25/03/2020, adveio despacho mantendo a determinação a habilitação do espólio (Id 51381522).

Em 07/04/2020, o banco apelante pugnou por reconsideração no sentido de que, diante da não abertura de inventário, o cônjuge da falecida e herdeira têm legitimidade para atuar no polo passivo da demanda, com fundamento nos artigos 110, 114 e 313, parágrafo 2º, do CPC (Id 51381524).

Em 07/04/2020, o magistrado
a quo
proferiu despacho no entendimento de que, diante do falecimento sem inventário, deverá ser comprovado os herdeiros, que representam o espólio da ação, determinando a se proceder a habilitação (Id 51381525).

Em 08/05/2020, o banco apelante procedeu a juntada de matérias da internet comprovando a relação de parentesco e Alteração Contratual de Sociedade, demonstrando a participação do casal em referida sociedade (Id 51381527).

Em 18/05/2020, houve a concessão de prazo para comprovação por documento oficial de parentesco (Id 51381530).

Assim, diante da determinação do juízo pela juntada de documento oficial, o banco apelante requereu o prazo de 30 (trinta) dias para fazer busca junto aos cartórios de registro civil desta Comarca, face a ocorrência da pandemia do COVID-19 (Id 51381533) e, no entanto, o magistrado
a quo
proferiu sentença de extinção do feito.

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora atendeu todas às ordens emanadas do juízo do feito, conforme se observa do histórico alhures mencionado e, ainda, antes de decorrido o prazo de 15 (quinze) dias para as determinações.

Assim, diferente do que consignado na sentença recorrida a parte autora cumpriu as determinações judiciais de forma tempestiva e, por fim, noticiou o magistrado
a quo
que
não houve a abertura de inventário da falecida Rita de Cássia da Silva Campos Ayoub, devendo ser realizada a sucessão processual com a citação de todos os herdeiros.
Logo, demonstrado nos autos que foi atendida a emenda da inicial, no prazo legal, se impõe desconstituir a sentença para assegurar o regular prosseguimento do processo.

Sobre o assunto, colaciono precedente deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – FALTA DE PLANILHA DE CÁLCULO – ART. 62, I, DA LEI Nº 8.245/91 –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO – SENTENÇA CASSADA
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Em atenção à efetividade do processo, deve ser oportunizada ao autor a possibilidade de emenda à inicial com a apresentação do documento essencial à propositura da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC.

Somente no caso de inércia do interessado é que deve ser extinto o processo sem julgamento do mérito.
O prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.” (TJ-MT - ED: 00547617120188110000547612018 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/09/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/09/2018)(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO –
EMENDA A INICIAL – REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
– EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 267, I E 295, I, AMBOS DO CPC – PETIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO PROTOCOLIZADA TEMPESTIVAMENTE, MAS SOMENTE JUNTADA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. Constatado que a regularização processual foi protocolizada antes mesmo da ordem de emenda a inicial, mas juntada aos autos somente após a prolação da sentença, deve ser o apelo acolhido para que os autos retornem ao regular processamento.”
(N.U 0006720-11.2011.8.11.0003, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2013, Publicado no DJE 16/07/2013) (destaquei)

Portanto, se o autor atende ao comando de emenda à inicial, no prazo legal, não é cabível a extinção do feito por inépcia da inicial.

Ante ao exposto,
dou provimento ao recurso
,

para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020